Tribunal: STF
Processo: ARE 1422410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa.  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cobrança de preço público pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica. Norma estadual que autoriza a cobrança. 4. Decreto federal nº 84.398/1980 que assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público para a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (eDOC 215 – ID: 749735b5, p. 1)  



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 889.095 e do RE 1.235.415 (eDOC 218 – ID: f1e13c0d).



    Alega-se a inaplicabilidade da tese fixada nos paradigmas indicados na decisão embargada (ADIs 3.763 e 6.482).



    Afirma-se que, no caso dos autos, por se tratar de instalação de equipamentos de energia elétrica em faixas de domínio de rodovia, não se aplicaria a orientação quanto à impossibilidade de cobrança pela ocupação do solo, tendo em vista a ADI 6.482 ter tratado unicamente da hipótese de cobrança por concessionárias de telecomunicações.



    Destaca-se que o que se discute no presente caso é a cobrança pela utilização da faixa de domínio para instalação de equipamento de transmissão de energia elétrica, e não de implantação de infraestrutura de telecomunicações e que, nesse caso, a cobrança se sustenta na autorização conferida pela Lei nº 8.987/1995 (Lei das Concessões) (eDOC 218 – ID: f1e13c0d, p. 17).



    Aduz-se, ainda, que a ADI 3.763 debate a possibilidade da cobrança de tarifa pelo ente público em desfavor de concessionárias de energia elétrica e que, diversamente, o caso narrado nos autos consiste na cobrança pelo uso decorrente da relação entre duas concessionárias.



    Argumenta-se, exemplificativamente, que a norma da Lei Geral de Antenas, exclusiva ao setor de telecomunicações, cria exceção clara à norma geral contida na Lei Geral de Concessões, que autoriza a cobrança pela ocupação das faixas de domínio (...) e que (...) [e]ssa autorização, portanto, permanece válida e eficaz para as demais espécies de concessões administrativas (eDOC 218 – ID: f1e13c0d, p. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, foi dado provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de origem e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento na impossibilidade de cobrança de preço público de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais. 



    Isso porque o Decreto federal nº 84.398/1980 teria disposto expressamente sobre a não onerosidade da utilização das faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica.  



    No ponto, verifico a existência de divergência entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 



    Efetivamente, a orientação seguida pela Primeira Turma caminha no sentido da negativa de seguimento do recurso extraordinário, com fundamento na infraconstitucionalidade da matéria debatida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, II, 21, XII, “B”, 22, IV, 37, XXI, 93, IX, 97 E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MAIOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. RODOVIA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 8.987/1995 E NO CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 454/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Inocorrente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum. 3. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal. Isso porque, consoante consignado no acórdão impugnado, decida a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.987/1995 e Decreto nº 84.398/1980) e no contrato de concessão. Nesse contexto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a preceito da Constituição da República. 4. Ausência de contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE 889095 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.06.2022 - grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II, 21, XII, “B”, 22, IV, 37, CAPUT, XXI, 150, I, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE MALHA VIÁRIA. FAIXA DE DOMÍNIO. CONTRAPRESTAÇÃO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 8.987/1995 E NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 454 E 636/STF. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal. Isso porque, consoante consignado no acórdão impugnado, decida a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.987/1995 e Decreto nº 84.398/1980) e no contrato de concessão. Nesse contexto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a preceito da Constituição da República. 3. Ausência de contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. (...0” (RE 1252973 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.06.2022 - grifo nosso)



    Em contrapartida, como devidamente registrado no acórdão ora embargado, a Segunda Turma entende que é constitucional a matéria referente à cobrança, por concessionárias de serviço público, de tarifas pelo uso de faixas de domínio, se posicionando, inclusive, pelo provimento do recurso extraordinário, a fim de afastar a possibilidade da cobrança, tendo em vista a existência de previsão quanto à gratuidade de tal uso no Decreto nº 84.398/1980.



    Ante o exposto, admito os presentes embargos de divergência.



    Encaminhe-se os autos à Presidência para que seja realizada a nova distribuição do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente